Tribunal: STJ
Processo: 1002852-72.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201847 - MA (2024/0279241-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IVALDO CAMPOS FILHO
ADVOGADA
: MAÍRA DE JESUS FREITAS PASSOS - MA008139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

SÚMULA 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se questionava a quebra de sigilo bancário deferida
habeas corpus
pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de Balsas-MA, em procedimento
administrativo instaurado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para
apurar suposto recebimento de propina por servidor público.
2. Nas razões recursais, a defesa reiterou os argumentos do recurso em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
Súmula n. 182, STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental.
5. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados no recurso
anterior, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: LC no 105/2001, art. 3o, §§ 1o e 2o; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.014.054/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.09.2025.
Documento eletrônico VDA50639833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2bbd58fc-48eb-485a-9185-41bd954ee414

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2bbd58fc-48eb-485a-9185-41bd954ee414

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201847 - MA (2024/0279241-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IVALDO CAMPOS FILHO
ADVOGADA
: MAÍRA DE JESUS FREITAS PASSOS - MA008139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

SÚMULA 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se questionava a quebra de sigilo bancário deferida
habeas corpus
pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de Balsas-MA, em procedimento
administrativo instaurado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para
apurar suposto recebimento de propina por servidor público.
2. Nas razões recursais, a defesa reiterou os argumentos do recurso em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
Súmula n. 182, STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental.
5. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados no recurso
anterior, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50639838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Código de Controle do Documento: c611d206-d619-4902-baa1-b8aeb4752851

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: LC no 105/2001, art. 3o, §§ 1o e 2o; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.014.054/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IVALDO CAMPOS FILHO
contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls. 2.115-
habeas corpus
2.118).
Consta dos autos que a Justiça Federal da Subseção Judiciária do município de
Balsas-MA deferiu a quebra do sigilo bancário do paciente, após pedido formulado pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em virtude de procedimento
interno para apurar suposto recebimento de propina para favorecer empresas fiscalizadas.
Nas razões recursais, a defesa reitera as razões do recurso em habeas corpus
manejado.
Alega que a decisão afronta o direito fundamental à privacidade do recorrente,
eis que este sequer responder a qualquer inquérito policial ou ação penal.
Salienta, ainda, violação ao princípio do contraditório, pois a medida foi
adotada sem qualquer tipo de intimação ou notificação prévia acerca do processo e do
procedimento administrativo instaurados.
Requer, no mérito, o provimento do recurso ordinário para serem
desentranhados dos autos o processo disciplinar instaurado, bem como os elementos
provenientes da quebra do sigilo bancário (fls. 2.121-2.129).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (fl. 2.133).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50639838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Código de Controle do Documento: c611d206-d619-4902-baa1-b8aeb4752851

O agravo regimental não merece ser conhecido.
Isso porque, nas razões do recurso, a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, que passo a reproduzir naquilo que
interessa à espécie (fls. 2.116-2.118):

"Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade e da
constitucionalidade da medida de quebra do sigilo bancário do
recorrente deferida pelo juízo da Vara Federal Cível e Criminal da
Subseção Judiciária do município de Balsas/MA. O Tribunal impetrado
se valeu dos seguintes fundamentos para negar a ordem requerida:
'Quanto ao ponto, cumpre esclarecer que, de acordo com o
art. 1o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001, a quebra de sigilo
bancário poderá ser decretada quando necessária para apuração da
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do
processo judicial, trazendo, nos incisos I a IX, um rol meramente
exemplificativo de infrações penais nas quais a medida pode ocorrer.
No mesmo sentido, a quebra de sigilo também pode ser requerida
independentemente da existência de processo judicial em curso, desde
que solicitados por comissão de inquérito administrativo e destinada a
apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições
do cargo em que se encontre investido (art. 3o, §1o e 2o da Lei
Complementar no 105/2001). No caso dos autos, verifica-se que a
medida foi deferida para apurar suposta prática dos crimes de corrupção
passiva e/ou concussão, já que a ANTT sustenta a tese de que o
paciente teria recebido vantagem indevida em razão da função que
exercia, do que se extrai também haver apuração de responsabilidade de
servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições.
Assim, pelo narrado, observa-se indícios suficientes de materialidade e
autoria na prática de infração penal (corrupção passiva e/ou concussão),
consubstanciado pelo depoimento do Sr. João de Deus Silva Filho à
Polícia Civil de Balsas, no sentido de ter feito pagamento de
'propina' ao paciente. Afigura-se presente também a indispensabilidade
do meio de obtenção de prova pretendido, uma vez que somente por
meio do afastamento do sigilo bancário é que será possível confirmar se
realmente houve transferências em favor do servidor, especialmente
para identificar possível reiteração da conduta imputada, o que justifica
o período de quebra pretendido. Ademais, ainda que a parte impetrante
sustente que o paciente não foi intimado da decisão que deferiu a
medida, o contraditório, no caso concreto, foi diferido, permitindo-se
manifestação acerca do conteúdo da quebra de sigilo, bem como de seus
aspectos formais.'
Como se sabe, 'o direito ao sigilo financeiro não é absoluto e
pode ser mitigado quando houver interesse público, por meio de
autorização judicial suficientemente fundamentada, na qual se justifique
a providência para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal, lastreada em indícios de prática delitiva (RMS n. 51.152/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
13/11/2017
Documento eletrônico VDA50639838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Código de Controle do Documento: c611d206-d619-4902-baa1-b8aeb4752851

Na hipótese, os trechos transcritos revelam a existência de
indícios aptos a autorizarem a decretação da medida invasiva.
Observa-se que a quebra do sigilo bancário foi fundamentada
na necessidade de apuração da suposta prática de crimes de corrupção
passiva e concussão atribuídos ao recorrente pela Agência Nacional de
Transporte Terrestres – ANTT, que instaurara processo administrativo
disciplinar com o mesmo objeto, diante de indício oriundo do relato de
João de Deus Silva Filho à Polícia Civil do Município de Balsas no
sentido de ter pago propina ao investigado.
Cumpre ressaltar que a medida encontra amparo no disposto
no art. 3o, §§1o e 2o da LC no 105/01, que assim dispõe:
Art. 3 Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela
Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições financeiras as
informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter
sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão
servir- se para fins estranhos à lide.
§ 1 Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário ao
prestação de informações e o fornecimento de documentos sigilosos
solicitados por comissão de inquérito administrativo destinada a apurar
responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício
de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo
em que se encontre investido.
§ 2 Nas hipóteses do § 1 , o requerimento de quebra de o
sigilo independe da existência de processo judicial em curso
Outrossim, como bem apontado pela Corte de origem, o
contraditório, na hipótese, foi adotado de modo de diferido, eis que ao
recorrente foi possível ter acesso ao conteúdo obtido a partir do
cumprimento da medida, não havendo que se falar em violação ao
devido processo legal.
(...)
Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na medida
empregada. Ante o exposto, nego provimento ao recurso."

Na hipótese vertente, a parte agravante se limitou a repisar as razões do
recurso anteriormente apresentado, sem apresentar argumentação clara, específica e
pormenorizada acerca dos fundamentos adotados na decisão agravada.
Por conseguinte, a aplicação da Súmula n. 182, STJ, é medida que se impõe.
A propósito:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, sob alegação de reiteração de argumentos
já apresentados em habeas corpus anterior.
2. O agravante busca a redução da pena-base e a fixação do
regime prisional semiaberto, argumentando que a quantidade de
Documento eletrônico VDA50639838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Código de Controle do Documento: c611d206-d619-4902-baa1-b8aeb4752851

entorpecente apreendido não justifica a exasperação da pena e que a
reincidência, por si só, não pode determinar regime mais gravoso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, que
impede o conhecimento do agravo.
5. A defesa limitou-se a reiterar argumentos já apresentados,
sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido. (...)." (AgRg no HC n.
1.014.054/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
3/9/2025
8/9/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50639838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Código de Controle do Documento: c611d206-d619-4902-baa1-b8aeb4752851

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0279241-5
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 201.847 / MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10028527220244010000 10402282120224013700 50500080126202049
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IVALDO CAMPOS FILHO
ADVOGADA
: MAÍRA DE JESUS FREITAS PASSOS - MA008139
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVALDO CAMPOS FILHO
ADVOGADA
: MAÍRA DE JESUS FREITAS PASSOS - MA008139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245551830245065704@
2024/0279241-5 - RHC 201847 Petição : 2025/0038329-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:50:17
Código de Controle do Documento: F0EFDBCA-ABE4-4E92-AC95-ED1E170407E3